Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700251-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA PACIENTE: JHONATAN MAURICIO ALVES FELIX DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Maurício Alves Félix dos Santos contra decisão da 2a Vara Criminal do Gama que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0717962-40.2025.8.07.000, ID no 261171728, págs. 1-5). 2. O paciente é investigado pela suposta prática de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal. 3. Alega, em suma, que não houve flagrância, pois a prisão ocorreu mais de três dias após o fato, sem perseguição imediata e contínua, requisito essencial para a configuração do flagrante impróprio. 4. Sustenta que a fundamentação da prisão preventiva é genérica e inidônea, baseada em gravidade abstrata do crime e em condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo, cuja pena já se encontra extinta, contrariando o art. 64, inciso I, do Código Penal. 5. Argumenta, ainda, que a decisão ignorou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, sem apresentar justificativa concreta para seu afastamento, violando o art. 282, §6o, do CPP. Ressalta que a utilização de suposta “admissão informal” do paciente, sem observância das garantias legais, afronta o direito ao silêncio e à não autoincriminação, assegurados pelo art. 5o, LXIII, da Constituição Federal e pelo art. 186 do CPP. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, se o caso. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante acusado de ter cometido homicídio qualificado (motivo fútil), crime previsto no CP, art. 121, § 2o, inciso II (referente ao Inquérito Policial no 1248/2025-20a DP, Ocorrência Policial no 6856/2025- 20a DP, processo no 0717962-40.2025.8.07.0004 da 2a Vara Criminal do Gama). 9. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 30/12/2025 (ID no 261171728), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 10. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 11. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 12. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Apesar de alegar que foi encontrado 3 (três) dias após os fatos, as diligências policiais demonstram que houve perseguição ininterrupta e logo após o cometimento do crime (ID no 261123542 / ID no 261123996, págs. 2-3). 13. Os elementos probatórios que constam nos autos de origem demonstram que a prisão do paciente decorreu de perseguição ininterrupta iniciada após o fato criminoso noticiado, corroborada por imagens de câmeras de segurança que registraram a fuga do acusado e sua captura subsequente. Essa circunstância enquadra-se na hipótese do art. 302, III, do Código de Processo Penal. 14. Conforme ponderado na origem, há prova da materialidade e elementos suficientes da autoria, não se tratando de mera presunção, mas de dados concretos que justificaram a custódia cautelar. 15. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante do perigo concreto da conduta imputada ao paciente, consistente em homicídio qualificado, praticado com violência extrema (uso de arma de fogo) e em concurso de pessoas, circunstância que evidencia risco à ordem pública. 16. Soma-se a isso o fato de o paciente já ter sido condenado anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, revelando histórico que reforça a periculosidade e a necessidade da medida extrema para resguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. 17. Apesar de alegar que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes, esse cenário não é suficiente para autorizar a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do crime apurado e da possibilidade real de prejuízo à investigação e, consequentemente, à persecução penal. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no habeas corpus impetrado em favor de Jhonatan Maurício Alves Félix dos Santos. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO